Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR CONTATO TELEFÔNICO. LIGAÇÃO FEITA À CLIENTE E IDENTIFICADA COMO DE ORIGEM DO NÚMERO OFICIAL DO BANCO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO CLIENTE E CONFIRMAÇÃO DA TRANSAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TERCEIRO FRAUDADOR QUE TEVE INJUSTIFICADO ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DA VÍTIMA. DEVER NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROTEGER INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA PESSOA COM QUEM MANTÉM RELAÇÃO COMERCIAL. DIREITOS DO CLIENTE VIOLADOS. INVERSÃO DO ÔNIBUS DA PROVA. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A decretação de segredo de justiça somente é possível se presente uma das hipóteses do art. 189, caput, do CPC. A inocorrência de quaisquer dessas hipóteses somada à não apreciação da matéria pela instância ordinária impede a decretação de segredo de justiça em sede recursal determina o indeferimento da providência requerida em razões recursais.
3. Em se tratando de relação de consumo, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor permitem a inversão do ônus da prova em seu favor, com fundamento no art. 6, VIII, do CDC.
4. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, assim compreendido “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento. Configura, sim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conquanto haja com falta de cautela o consumidor que confirma dados bancários em ligação telefônica supostamente feita por quem se qualifica como funcionário da instituição bancária de que é correntista, verdade é que de maior relevância se mostra a falha na prestação de serviços do banco ao deixar de conferir proteção devida a informações sigilosas em detém em seu poder por força de relação negocial firmada com seus clientes. Hipótese em que não se configura culpa exclusiva da vítima, especialmente quando os fraudadores, fazendo parecer que se utilizam de número oficial do banco, demonstram ter tido acesso a informações confidenciais do cliente.
6. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais do banco.
7. Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos entre autor e réu, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
8. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.